Tribunal: STF
Processo: Rcl 48962
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



     



    1. Trata-se de reclamação ajuizada pelo Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Uberada (IPSERV), em face de acórdão proferido pela 19ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (Autos nº 1.0000.19.058157-9/002), o qual teria violado a autoridade da Súmula Vinculante 10.



     



    2. O autor alega que o acórdão reclamado afastou a aplicação do art. 96, VI, da Lei nº 8.213/91, na redação dada pela Medida Provisória nº 871/2019, convertida na Lei nº 13.846/2019, sob o fundamento de que tal alteração legal violaria o art. 5º, XXXIV, b, da CF. A redação do art. 96, VI, da Lei nº 8.213/91, assim preceitua:



    “Art. 96. O tempo de contribuição ou de serviço de que trata esta Seção será contado de acordo com a legislação pertinente, observadas as normas seguintes:



    [...]



    VI - a CTC somente poderá ser emitida por regime próprio de previdência social para ex-servidor; (incluído pela Lei nº 13.846/2019).”



     



    3. Na visão do reclamante, o Tribunal mineiro teria afastado a aplicação de lei federal sob o fundamento de incompatibilidade com o direito constitucional à informação e à transparência, sem, contudo, declarar expressamente sua inconstitucionalidade.



     



    4. Sustenta, ademais, que, para afastar a aplicabilidade do art. 96, VI, da Lei nº 8.213/91, com fundamento no artigo 5º, inciso XXXIV, b, da Constituição Federal, era preciso seguir o procedimento de controle incidental de constitucionalidade previsto no art. 948 e seguintes do CPC/2015, em obediência ao art. 97 da Constituição Federal.



     



    5. Defende, por fim, que, ao declarar implicitamente a inconstitucionalidade de lei federal mediante deliberação de órgão fracionário, o acórdão reclamado contrariou a Súmula Vinculante 10 e o art. 97 da Constituição Federal.



     



    6. Em 04.10.2021, proferi despacho solicitando informações à autoridade reclamada e determinando, na sequência, a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (doc. 10). O órgão reclamado prestou as informações (doc. 12). A Procuradoria-Geral da República encaminhou parecer, opinando pela procedência da reclamação (doc. 16).



     



    7.  Em 1º.02.2022, determinei a intimação da parte beneficiária do ato reclamado para, querendo, impugnar o pedido. Conforme certificado pela Secretaria Judiciária, a parte beneficiária não se manifestou (doc. 21).



     



    8. É o relatório. Decido.



     



    9. O entendimento consubstanciado na Súmula Vinculante 10 tem por fundamento o art. 97 da CF, que veda a declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo por meio de órgão fracionário de Tribunal. Com a referida norma, mantém-se a presunção de constitucionalidade dos atos do Poder Público, cuja superação é considerada tão grave que depende de decisão tomada pela maioria absoluta dos membros da Corte ou de seu Órgão Especial. Naturalmente, ainda mais ofensiva que a simples declaração de invalidade seria o afastamento dissimulado da lei por invocação da Carta. Por isso é que a Súmula Vinculante 10 considera igualmente nulo o acórdão “que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.



     



    10. No caso em exame, consta que o acórdão reclamado, por maioria, manteve a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau sob os seguintes fundamentos: (i) a impetrante possui direito líquido e certo em obter a Certidão de Tempo de Contribuição (CTC), nos termos do art. 5º, XXXIV, b, da CR/88; (ii) o art. 96, VI, da Lei 8.213/91 não impede a obtenção da CTC por solicitação de servidor que se encontra na ativa; (iii) a norma contida no art. 96, VI, da Lei nº 8.213/91 não pode impedir o servidor de exercer seu direito constitucional à informação e à transparência. Transcrevo trecho pertinente do acórdão reclamado:



     



    “[…]



    Na hipótese em apreço, a impetrante possui direito líquido e certo em obter a Certidão de Tempo de Contribuição (CTC), nos termos do art. 5º, XXXIV, b, da CR/88, que preceitua como Direito Fundamental de todo cidadão, independentemente do pagamento de taxas, a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal.



    O art. 96, VI, da Lei nº 8.213/91, com redação dada pela MP nº 871/2019, convertida na Lei 13.846/2019, assim preceitua:



     



    VI - a CTC somente poderá ser emitida por regime



    próprio de previdência social para ex-servidor;



     



    Registro que após refletir bastante sobre o art. 96, VI, da Lei 8.213/91 - cuja redação foi dada pela MP nº. 871/2019, convertida na Lei 13.846/2019, conclui que referido dispositivo não impede a obtenção da CTC por solicitação de servidor que se encontra na ativa.



    Na verdade, referido dispositivo legal preceitua que, em se tratando de ex-servidor, a expedição da Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) constitui verdadeiro dever da instituição responsável pelo regime próprio de previdência social.



    Contudo, referida previsão não pode embasar a negativa da autoridade coatora, impedindo o servidor de exercer seu direito constitucional à informação e à transparência, com obtenção de certidão a respeito de seu tempo de contribuição junto ao regime próprio de previdência.



    Também não se mostra legítimo defender que a Certidão de Tempo de Contribuição será utilizada para fins escusos, até porque não se pode presumir a má-fé.



    Ademais, a mera expedição da certidão de tempo de contribuição não acarreta, necessariamente, o reconhecimento do direito à contagem recíproca do tempo de contribuição.



    Compete ao Estado criar meios eficazes de controle do uso do documento, evitando-se à posteriori o aproveitamento fraudulento do tempo de contribuição”.



      



    11. Dessa forma, o Tribunal reclamado, por meio de seu órgão fracionário, declarou implicitamente a inconstitucionalidade do art. 96, VI, da Lei nº 8.213/91, sem submeter a questão ao seu Órgão Especial, violando a cláusula de reserva do plenário (art. 97 da Constituição Federal e Súmula Vinculante 10).



     



    12. Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF, julgo procedente o pedido para cassar o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (Autos nº 1.0000.19.058157-9/002) e determinar que outro seja proferido, observando-se o art. 97 da Constituição Federal e a Súmula Vinculante 10. Sem honorários, pois não houve contraditório efetivo.



     



    Publique-se.



     Brasília, 23 de março de 2022.



     



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator